Tribunal: TJES
Processo: 5008050-58.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008050-58.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO DARE
RECORRIDO: VILA FRIO ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA LTDA - EPP
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MAURÍCIO DARÉ
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
preliminarmente, que haja o chamamento ao processo da fabricante do produto;
c)
que a recorrida ainda não sanou o problema do requerente até o presente momento;
d)
que sofreu danos relativos à alimentação fora de casa e à impossibilidade de laborar;
e)
que sofreu danos morais e materiais;
f)
que seja julgado improcedente os pedido iniciais.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Preliminarmente, no que tange o pedido de chamamento ao processo, entendo que o mesmo não merece prosperar. Explico.

De início, destaco que o dispositivo legal trazido pelo recorrente não se presta ao pretendido no caso concreto, haja vista que o artigo 130, I, do CPC dispõe:

“Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;”

Nota-se que não há qualquer relação de fiador e afiançado entre o recorrido e os litisconsortes pretendidos, o que contraria o dispositivo legal suscitado.

Além disso, percebe-se que o chamamento ao processo se trata exclusivamente de requerimentos realizados pelo réu, e não pelo autor, como pretende o recorrente no caso em voga.

Por fim, o Art. 10 da Lei nº 9.099/95 define que não cabe qualquer tipo de intervenção de terceiro no âmbito dos Juizados Especiais, posto que institutos como a denunciação da lide e o chamamento ao processo ferem o princípio da celeridade e da economia processual do procedimento do juizado especial
.

Assim, em que pese a recorrente alegar preliminarmente a necessidade de chamamento ao processo, vejo que não merece prosperar, com base nos argumentos acima expostos.

Pois bem. O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus ao pedido de indenização por danos materiais e morais, por suposta falha na prestação do serviço da recorrida, empresa de assistência técnica autorizada pela fabricante do produto em questão.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrida para figurar no polo passivo da presente ação.

Em que pese o alegado pela recorrente, entendo que a sentença não merece reparos.

O Juízo
a quo
destaca que a recorrente acionou unicamente a assistência técnica na presente ação, todavia, sua atuação é limitada ao reparo do produto e não ao atraso, por exemplo, do envio de peças pelo fabricante.

Nessa linha, friso que a assistência técnica não possui relação direta com o consumidor, e sim com o fornecedor do produto. Em vista disso, a impossibilidade da realização do serviço por parte da assistência técnica se deu pela falta de fornecimento das peças necessárias, serviço de responsabilidade exclusiva do fabricante e fornecedor do produto.

Insta anotar que a recorrida trouxe aos autos a comprovação necessária para demonstrar que atuou de maneira esperada no caso concreto, prestando sua assistência técnica de forma reiterada, haja vista as ordens de serviço apresentadas (IDs. 2583960, 2583961, 2583962).

É importante lembrar que a recorrida não é uma empresa de assistência técnica vinculada de forma exclusiva ao fabricante, funcionando como uma espécie de filial ou representante definitiva deste. Pelo contrário, é apenas uma empresa autorizada pelo fabricante - e por demais empresas do mesmo ramo - a prestar serviços de assistência e manutenção na região.

Por isso, a recorrida - mero suporte indireto da fabricante na região - não pode ser responsabilizada pelo problema apontado pelo recorrente, cabendo ao mesmo, ante sua necessidade, acionar diretamente a fabricante do fogão.

Nessa linha, assim entende o TJMG:

EMENTA: COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - VÍCIO REDIBITÓRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
O assistente técnico não tem legitimidade passiva para responder por eventual vício no produto adquirido, haja vista que participa da cadeia apenas na tentativa de reparar eventual defeito.
No sistema do CDC, foi estabelecida a regra da solidariedade, no que respeita à reparação de danos sofridos pelo consumidor, de modo que a responsabilidade é imputada a todos os que tenham participado, de forma direta ou indireta, da cadeia de fornecimento, interferindo na relação em qualquer fase, seja na produção, oferta, distribuição ou venda. (v.v.). "Havendo relação de consumo, é desnecessária a comprovação da prática de ato ilícito e de culpa, bastando que haja defeito na prestação dos serviços ou no produto, para que se configure o dever de indenizar, ainda assim, ao autor incumbe o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos do seu direito". (TJMG - Apelação Cível 1.0400.15.000545-4/002, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2018, publicação da súmula em 13/07/2018) (sem grifos no original)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.